Tribunal: TJMT
Processo: 0070572-37.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
Órgão colegiado: TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
EMBARGANTE:

BANCO DO BRASIL S. A.

EMBARGADO:

ESPOLIO DE VALDIR PEDRO LIELL, REPRESENTADO POR SEU HERDEIRO FABIO JUNIO LEILL E OUTRO(s)

Vistos, etc.
Inclua-se em pauta para julgamento.
Cuiabá/MT, 23 de junho de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora